Tribunal: TJMT
Processo: 1026573-80.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026573-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RODOLPHO VANNUCCI - CPF: 218.653.238-70 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (EMBARGANTE), SERROU & SERROU LTDA - CNPJ: 00.938.506/0001-46 (EMBARGADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026573-80.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

EMBARGADO: SERROU & SERROU LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – EVIDENTE PRETENSÃO DE REEXAME – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou não abordada anteriormente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026573-80.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

EMBARGADO: SERROU & SERROU LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão unânime que, depois de rejeitar as preliminares e a impugnação ao valor da causa, julgou improcedente a Ação Rescisória.

A embargante alega omissões relevantes que devem ser superadas.

A primeira
em relação ao art. 575 do Código Civil, que seria o elemento central da decisão rescindenda para majorar a condenação, o qual se aplicaria exclusivamente à locação de coisas móveis, como abordado na inicial da Rescisória, enquanto o caso dos autos cuida de imóvel comercial urbano, por isso estaria caracterizada a “
teratologia, o absurdo, a insustentabilidade da norma apontada como violada
”, especialmente porque foi a regra de locação de coisas que motivou o aumento do aluguel de R$833,00 para R$61.320,00, fato esse, segundo afirma, desconsiderado por esta Turma.

Quanto a isso, anota que a notificação da ré apenas pelo não interesse em prosseguir com a locação não constituiu em mora quem estava de posse do imóvel, de maneira que ela (embargada) “
permaneceu inerte e não adotou nenhuma medida que pudesse valer aquele seu intento
” e que a autorizasse a fixar unilateralmente o preço do aluguel.

A

segunda
seria referente ao entendimento do STJ quanto à impossibilidade de tratar matéria técnica (valor do aluguel) como questão de direito.

Aduz que, nesse ponto, houve afronta ao CPC e cerceamento de defesa; que a mera transcrição da ementa e de trechos do aresto rescindendo não é suficiente para justificar que não foi criado obstáculo para sua defesa, pois seria imprescindível identificar “
onde eles infirmariam a fundamentação da autora
”.

Conclui que, de forma equivocada, o julgado tratou assunto eminentemente técnico como se fosse exclusivamente de direito, o que fere o art. 489, §1º, V, do CPC.

Reporta-se mais uma vez a trechos do acórdão rescindendo, e transcreve parte de decisão do STJ em que constaria que a melhor solução seria sua anulação.

A

terceira
remete-se à locação mantida por 6 anos entre a embargada e a empresa Julia Combustíveis, o que significaria anuência tácita nos termos da Lei de Locação e do Código Civil.

Acrescenta que não houve manifestação alguma sobre a anuência tácita da embargada com a cessão do contrato de locação, como assinalado na inicial da Rescisória.

Discorre sobre toda a relação locatícia e “
algumas peculiaridades no decisum rescindendo
” que confirmariam essa aquiescência diante de situações ocorridas na Ação de Despejo, desde o acordo até o inadimplemento da sublocatária, e sobre o tempo transcorrido.

Argui
omissão
também no tocante a suposta ofensa ao art. 1022, I, do CPC, uma vez que foi considerada a existência de contradição e utilizadas razões externas para majorar o preço, o que seria vedado pelo STJ.

E mais,
omissão
quanto à interpretação do
caput
do art. 966 do CPC
,
de que a Ação Rescisória é “
a via adequada para a correção de vícios de intimação
”, de modo que seria necessário o enfrentamento da violação ao art. 272 do CPC e do erro de fato.

Além disso,
omissão
no que concerne à exorbitância do valor do aluguel e possibilidade de arbitramento da verba honorária por equidade, o que estaria pacificado em Recurso repetitivo.

Ressalta que a aplicação dos 10% “
gerou quantia exorbitante
”, uma vez que o valor atribuído à causa ultrapassa R$220.000,00, o que entende ser excessivo diante da média de complexidade, “
em potencial desrespeito ao artigo art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC
” (Id 80611494).

Nas
contrarrazões
, a embargada sustenta estar claro que a pretensão da embargante é unicamente a reanálise dos fatos e provas, tanto assim que se limita a repetir os mesmos argumentos, em flagrante intuito procrastinatório, como tem feito desde 2013; que a tese relativa ao art. 575 do CC configura inovação recursal, já que em nenhum momento foi ventilada.

Rechaça uma a uma as arguições da embargante, diz que já foi penalizada por litigância de má-fé e mantém o mesmo posicionamento, o que representaria abuso de direito, como teria assentado o STJ nos arestos que colaciona; afirma que a matéria apresentada nos precedentes citados para amparar a alegação da embargante é totalmente distinta daquela em discussão nesta lide. Dessa forma, não teria ocorrido cerceamento de defesa e tampouco omissão.

Assinala que a embargante ignora as determinações do TJMT e do STJ, bem como modifica sua proposição no cumprimento de sentença.

Destaca ainda que os honorários foram fixados no mínimo legal (10%) e colaciona aresto do STJ em que foi consignado que o arbitramento deve ser entre 10 e 20% e ter por base o proveito econômico, o que no caso corresponderia a montante muito acima do atribuído à causa pela embargante.

Menciona que nestes autos devem ser majorados para 20% tendo em vista reiterada interposição de Recursos protelatórios, além da expressa infringência ao art. 34 do EOAB, do assédio processual pelo abuso do direito de recorrer e da litigância de má-fé ao expor narrativa inverídica, o que exigiria a cominação da multa de 10% (art. 81 do CPC), já que a anteriormente aplicada não surtiu nenhum efeito (Id 95043994).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026573-80.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

EMBARGADO: SERROU & SERROU LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A Turma julgadora, após destacar que a pretensão da embargante alusiva às nulidades decorrentes da ausência de intimação do julgamento, e depois sobre o acórdão proferido nos Embargos de Declaração n. 179.265/2016, nos quais foram atribuídos efeitos infringentes e modificado o preço do aluguel, consignou que a embargante interpôs o AI n. 1015141-35.2018.8.11.0000, provido para declarar nula a respectiva intimação. No entanto, nos Embargos de Declaração opostos pela embargada o Tribunal tornou sem efeito o aresto e, com isso, manteve a decisão agravada.

O respectivo Recurso Especial teve o seguimento negado pela Vice-Presidência e deu origem ao ARESP n. 1.564.882-MT, no qual o ministro relator registrou “
que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional
”; que
houve enfrentamento expresso
sobre as questões colocadas pelas partes, especialmente quanto à suposta nulidade processual; e que a pretensão, na verdade, é de novo julgamento das matérias.

Em relação ao mérito, o ministro ressaltou que já está pacificada no STJ a necessidade de
efetiva demonstração do prejuízo
; que a
pretensa nulidade deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade
para se manifestar nos autos, sob pena de
preclusão temporal
; que é vedado ao Poder Judiciário acolher a chamada “
nulidade de algibeira
”; que a embargante, ao admitir que foi intimada para contra-arrazoar os segundos Embargos de Declaração opostos pela ora ré, evidentemente teve essa primeira chance de se pronunciar e arguir as nulidades anteriores na forma do art. 278 do CPC, contudo deixou precluir seu direito, apesar de ter feito taxativa referência a tais EDs; que no aresto impugnado constou que a dita nulidade estava preclusa porque não apontada na ocasião apropriada, tampouco haveria prova do efetivo prejuízo gerado pela não intimação. Dessa decisão foi interposto Agravo Interno, ainda não analisado pelo STJ.

Foi assinalado também que, como a questão das nulidades encontra-se
sub judice
, nesse ponto a Ação Rescisória é via inadequada, por força do
caput
do art. 966 do CPC, e colacionada jurisprudência nesse sentido.

E mais, que o fundamento da Rescisória é a arguição de afronta ao CPC, art. 966,
II
(incompetência do Juízo e impedimento do relator do
decisum
rescindendo),
V
(ilegitimidade passiva ante a cessão da locação com a anuência da embargada, ausência de intimação do julgamento dos primeiros Aclaratórios, que culminou no desconhecimento da alteração do valor dos aluguéis, o que soube apenas quando foi surpreendida no cumprimento de sentença, suspensão processual por prejudicialidade externa, pela decisão contraditória, inviabilidade de

arbitramento de aluguel, cerceamento de defesa quanto à prova técnica para apuração do preço do aluguel),
e VIII
(erro de fato quanto à cientificação do acórdão rescindendo e nulidade da intimação a seu respeito).

Foi anotado que, diante da inadequação da Rescisória no que tange à matéria ainda pendente de exame no STJ,
a apreciação se limita à suposta desobediência aos incisos II e V
, acima tratados.

Além disso, apresentada breve síntese da lide, de que a embargante (locatária) e a embargada (locadora) celebraram Contrato de Locação e anos depois a primeira sublocou para Auto Posto Transamérica, do mesmo grupo econômico da locadora (embargada), e mais tarde para Júlia Combustíveis. Em virtude do inadimplemento desta última, a embargante propôs a Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Execução, em cujo feito formalizaram acordo (embargante e Júlia) pela rescisão do Contrato de Sublocação. Com isso, a embargante cedeu a locação firmada anos atrás com a embargada, mas sem a participação desta. O acordo foi homologado pelo então juiz de Direito, hoje Des. João Ferreira Filho, relator do acórdão rescindendo proferido na Ação de Cobrança.

No aresto embargado foi esclarecido que a empresa Júlia Combustíveis ajuizou Ação Renovatória de Locação c/c Revisional de Aluguel contra a embargante e a embargada, porém extinta em virtude de acordo. Então sobreveio o Recurso da embargante, em que aponta sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da Renovatória
, arguição reconhecida pelo Tribunal de Justiça e confirmada pelo STJ no ARESP n. 1046491-MT.

Nessa Ação (Renovatória) também foi discutido o valor do aluguel para o período posterior ao vencimento da avença. A locadora requereu o arbitramento em R$85.000,00, equivalentes a 1% do preço do imóvel. Foram juntados Laudos que variaram entre R$65.000,00 e R$57.640,00, inclusive chegou-se a cogitar a definição pela média dos valores apresentados e fixados judicial e provisoriamente em R$25.000,00, todavia houve consenso entre Júlia Combustíveis, a embargada e Posto Transamérica (do mesmo grupo econômico da locadora), tendo a sublocatária reconhecido o inadimplemento e, ante a impossibilidade financeira de continuar com a locação, devolvido as chaves do imóvel diretamente à locadora, momento em que também foi rescindida a relação locatícia (19-12-2012).

Desse modo, constou no acórdão embargado que a atuação do desembargador relator limitou-se à respectiva homologação, de maneira que não proferiu nenhuma decisão de mérito; foi citada jurisprudência do STJ a esse respeito.

Com relação à incompetência do juízo da 1ª Vara de Rondonópolis pela prevenção da 3ª Vara daquela Comarca, consignou que os documentos constantes dos Ids 70570957 e 70570957 demonstram que quando distribuída a Ação de Cobrança em 30-1-2013, na Renovatória já estavam sendo apreciados os acordos firmados entre a embargada e a sublocatária, Júlia Combustíveis, juntados à lide em 19-12-2012.

Ademais, na contestação que ofereceu em 22-7-2013 na Ação de Cobrança, essa prevenção nem sequer foi ventilada pela autora, de modo que não procede o argumento de violação ao inciso II do art. 966 do CPC, tampouco o de ilegitimidade da embargante para a Ação de Cobrança.

Primeiro porque foi considerada parte ilegítima apenas para a Ação Renovatória de Locação; segundo porque a arguição está embasada em Termo de Acordo do qual a embargada, locadora, não participou e com o qual, por conseguinte, não anuiu.

Foi ainda afirmado no
decisum
que a cláusula sexta do Contrato de Locação autorizava a embargante a sublocar ou ceder, porém se responsabilizaria perante a locadora/embargada (Id 70570957, fl. 34).

No que concerne à fixação do aluguel, o acórdão embargado, mesmo transcrevendo o fundamento do
decisum
rescindendo, destacou ser evidente a pretensão de reanálise da demanda, e inclusive que já está consagrado na jurisprudência que só é admissível a Ação Rescisória com amparo no art. 966, inciso V, CPC quando a decisão rescindenda dá interpretação completamente absurda, teratológica ou insustentável à norma apontada como violada, o que não é o caso dos autos, em que está sendo utilizada como sucedâneo recursal, sem contar que os argumentos apresentados nem sequer foram submetidos à apreciação do Órgão julgador, situação idêntica à destes Declaratórios, como registrado pela embargada nas contrarrazões.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão da embargante de discutir pontos já dirimidos e cuja conclusão não lhes foi favorável, e também a de submeter questão nova não abordada no
decisum
rescindendo.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021